Tribunal: TJBA
Processo: 0340811-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340811-23.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MYRIAM FREIRE SANDE E OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SOUTO COSTA, JAMIL CABUS NETO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, JOSE ALFREDO CRUZ GUIMARAES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PREVI. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER). DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT. APOSENTADOS ANTERIORES A 24/12/1997. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IGUALDADE MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por pensionista de participante da PREVI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade da distribuição de superávit promovida pela entidade de previdência complementar, bem como de recálculo do benefício de complementação de pensão e pagamento das diferenças respectivas. A autora sustenta que a criação do Benefício Especial de Remuneração (BER), destinado exclusivamente aos aposentados após 24/12/1997, configurou tratamento discriminatório em afronta ao princípio da isonomia e aos arts. 17 e 20 da Lei Complementar nº 109/2001.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a limitação do Benefício Especial de Remuneração (BER) aos participantes aposentados após 24/12/1997 caracteriza distribuição discriminatória de superávit e violação ao princípio da isonomia entre os assistidos do plano de previdência complementar administrado pela PREVI.

III. Razões de decidir: O Benefício Especial de Remuneração (BER) foi instituído como mecanismo de recomposição de distorções atuariais e remuneratórias decorrentes da alteração regulamentar promovida em 1997, que reduziu o teto de cálculo dos benefícios dos novos aposentados para 75% da remuneração efetiva, enquanto os participantes submetidos ao Estatuto de 1980 permaneceram vinculados a teto superior de 136% da remuneração do cargo efetivo. A diferenciação promovida pela PREVI encontra respaldo em critério objetivo e racional, voltado à equalização das condições entre grupos submetidos a regras distintas de custeio e benefício, inexistindo similitude fática ou atuarial apta a impor tratamento idêntico entre aposentados anteriores e posteriores à reforma estatutária de 1997. Nos regimes de previdência complementar fechada estruturados na modalidade de benefício definido, submetidos aos princípios do mutualismo e da solidariedade, inexiste correspondência estrita entre as contribuições vertidas e os benefícios percebidos, sendo legítima a destinação diferenciada de superávits conforme deliberação atuarial e regulamentar da entidade previdenciária. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido da validade da limitação do BER aos aposentados após 24/12/1997, afastando alegações de afronta à isonomia e de violação ao art. 20 da Lei Complementar nº 109/2001. Ausente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou afronta aos princípios da boa-fé e da igualdade material, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0340811-23.2014.8.05.0001 oriundos da comarca de SALVADOR-BA, em que figuram, como apelante MYRIAM FREIRE SANDE E OLIVEIRA e como apelado CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator